Tribunal: TJSP
Processo: 0108496-57.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÕES – Ação Anulatória de autos de infração – Autuações lavradas pelo recolhimento, a menor, de ISS do exercício de 2000 - Sentença parcialmente procedente para anular o AI no 62189.174.

AIs no 62189158 e 61189395 – Operação fiscal que concluiu pelo descabimento da base de cálculo adotada pelos contribuintes, que utilizaram preço estimado dos serviços, nos termos do art. 1o do Decreto

Ementa:
APELAÇÕES – Ação Anulatória de autos de infração – Autuações lavradas pelo recolhimento, a menor, de ISS do exercício de 2000 - Sentença parcialmente procedente para anular o AI no 62189.174.

AIs no 62189158 e 61189395 – Operação fiscal que concluiu pelo descabimento da base de cálculo adotada pelos contribuintes, que utilizaram preço estimado dos serviços, nos termos do art. 1o do Decreto no 39.017/00 (15% sobre o valor da receita bruta), tendo em vista enquadramento em item da lista de serviços que não autoriza adoção deste critério. Existência de prova pericial que evidencia o correto enquadramento fiscal das autoras, bem como o regular recolhimento do imposto.

AI no 62189115 e 62189204 – Autuações realizadas diante da não comprovação de pagamento dos salários, bem como dos encargos sociais e trabalhistas dos empregados encarregados da prestação de serviços, condição exigida para dedução destes valores da base de cálculo. Hipótese que pode ser comprovada em juízo, de resto configurada. Afastamento, na hipótese, da presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos em processo judicial.

AI no 62189174 – Erro no enquadramento fiscal das autoras, comprovado por perícia judicial. Inexigibilidade do imposto configurada. Imposto devidamente recolhido.

Ônus da sucumbência. Fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC, tendo em conta o elevado valor da causa e a complexidade da demanda. Precedentes do STJ.

Recurso dos autores providos e desprovido o fazendário.